Tribunal: TJBA
Processo: 8003928-15.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003928-15.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ERMESON DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MACEDO CAVALCANTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLO ALESSANDRO PARENTE ARAGAO

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

ARTIGO 121, § 2º, INCISOS
I, IV E VI
DO CÓDIGO PENAL
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.

IMPOSSIBILIDADE
.
ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DO CRIME ATRAVÉS DO LAUDO
NECROSCÓPICO

E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO RECORRENTE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO DESFERIDOS CONTRA O CORPO DA VÍTIMA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO ARTIGO 121
, §2º,
INCISOS
I,
IV E VI
DO CÓDIGO PENAL
.
I
NADMISSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. IMPERIOSA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1.
No caso
sub judice
, a materialidade do delito está comprovada através do Laudo
Necroscópico
(Id.
436355001)
,
perícia do local do crime no (Id. 438002052), Laudo Bélico e a perícia utilizada para identificar chumbo nas mãos da vítima (Id. 444972197),
concluindo
a causa da morte “
hemorragia interna secundária à lesões de vísceras torácicas e abdominal produzidas por ferimento perfuro-contuso resultante de disparo de projétil atirado de arma de fogo
”.
Por seu turno, da análise dos autos, vislumbram-se indícios suficientes da autoria delitiva, conforme se extrai da prova produzida em Juízo,
notadamente, as declarações
e depoimentos testemunhais.

2.
I
nviável o pleito de desclassificação
do crime de homicídio p
ara
a modalidade culposa,
ao argumento de que o disparo que atingiu a vítima teria sido acidental.
In
casu
, os argumentos defensivos não encontram respaldo no quanto apurado, na fase de formação da culpa, reservando-se
ao Tribunal do Júri, órgão, constitucionalmente, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o exame aprofundado da matéria,
prevalecendo o princípio
in dubio pro societate.

3. N
ão merece prosperar o pleito defensivo de exclusão das qualificadoras insculpidas no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, uma vez que
a exclusão das qualificadoras somente se mostra cabível, na fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes ou inequivocamente dissociadas do acervo fático-probatório, o que não ocorre na espécie, porquanto em consonância com a prova oral, produzida nos autos, que revela de forma evidente, a motivação do delito.

4
.
C
onclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto aventado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a sua pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8003928-15.2024.8.05.0146,
da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de
Juazeiro
-BA, em que figuram, como Recorrente,
ERMESON DE OLIVEIRA SOUZA
, e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.